Tribunal: TJDFT
Processo: 0705391-81.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0705391-81.2023.8.07.0012 EMBARGANTE: ANGELA MARIA MARTO DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de ANGELA MARIA MARTO DOS SANTOS (ID 76443840), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator